Tribunal: TJDFT
Processo: 0720893-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. MANUTENÇÃO DA ADMISSÃO DA AGRAVADA COMO HERDEIRA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme Súmula 149 do STF, "É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança".
2. O marco inicial da contagem do prazo prescricional que aduz o art. 205 do CC, o qual poderia obstar a pretensão de admissão como herdeiro, é o trânsito em julgado da sentença que reconhece a paternidade do herdeiro, visto que é quando surge a ciência da violação aos direitos inerentes à situação identificada e atestada.
3. Verificando-se que a sentença de reconhecimento de paternidade se deu em 14/10/2016, tendo transitado em julgado em 19/01/2017, ou seja, há menos de 4 anos, não há que se falar em ocorrência de prescrição do direto de petição de herança da agravada, devendo, portanto, ser mantida a decisão impugnada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão Mantida.